Tribunal: TJSP
Processo: 2160372-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – POSTERIOR CONSTATAÇÃO PELO CONSUMIDOR DE QUE O VEÍCULO SE ENVOLVEU EM COLISÃO, PASSANDO POR REPARO EM PARTE ESTRUTURAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CAPAZES DE ATESTAR CONSTITUIR TAL FATO VÍCIO OCULTO PARA JUSTIFICAR A RESCISÃO DO NEGÓCIO – VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NA

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – POSTERIOR CONSTATAÇÃO PELO CONSUMIDOR DE QUE O VEÍCULO SE ENVOLVEU EM COLISÃO, PASSANDO POR REPARO EM PARTE ESTRUTURAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CAPAZES DE ATESTAR CONSTITUIR TAL FATO VÍCIO OCULTO PARA JUSTIFICAR A RESCISÃO DO NEGÓCIO – VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NA REGRA DO ART. 6o, VIII, DO CDC – NÃO CABIMENTO – DEVER DE ARCAR COM METADE DOS CUSTOS DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL DESIGNADA SOBRE O VEÍCULO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO